Tribunal: TJPA
Processo: 0811591-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811591-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEOVA FERREIRA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: FÓRUM DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE PERTENCER O PACIENTE AO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA.
Não restou comprovado
que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, nos termos do art. 318, II, do CPP, ou a impossibilidade de tratamento médico
no estabelecimento penal onde se encontra preso provisoriamente,
de modo que não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal ao mesmo.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Seção de Direito Penal.
–
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Juiz Convocado Relator.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, concluída no dia 25 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 25 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de JEOVÁ FERREIRA DA CRUZ, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista (
ID - 4035428
).

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente pela prática, em tese, do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
[3]
, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do fato de pertencer ao grupo de risco da COVID-19, por ser portador de gastrite atrófica crônica, razão pela qual requer, liminarmente, a conversão da segregação cautelar imposta ao coacto em prisão domiciliar, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judicial Criminal pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, em 22/11/2020, entendeu que o feito não comportava análise no referido período e determinou a sua distribuição ordinária (
ID – 4036276
).

Distribuídos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, este arguiu a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, em razão da distribuição anterior do
Habeas Corpus
nº 0810894-40.2020.8.14.0000 a sua relatoria (
ID – 4042438
).

Em 24/11/2020, a Exm.ª Des.ª Vania Fortes Bitar acolheu a referida prevenção, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o encaminhamento destes à Procuradoria de Justiça, para, na condição de
custos legis
, examinar e emitir parecer (
ID - 4049055
).

Em 26/11/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 4075974
).

Em 30/11/2020, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 4088171
), vindo-me os autos conclusos, na qualidade de juiz convocado.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

VOTO

Pretende o impetrante tão somente a conversão da prisão preventiva imposta ao paciente em prisão domiciliar, sob a alegação de pertencer àquele ao grupo de risco para a COVID-19, em virtude de ser portador de gastrite atrófica crônica. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Antes estabelecida apenas no art. 117
[1]
, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), como prisão pena, a custódia domiciliar foi incluída no CPP por meio da Lei nº 12.403/11, como alternativa à prisão preventiva, estando prevista em seu art. 317
[2]
.

Com efeito,
a prisão domiciliar não se inclui dentre as hipóteses de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que poderá ser aplicada como substitutivo da custódia preventiva quando estiverem configuradas algumas das hipóteses arroladas no art. 318
[3]
do citado Códex, o qual prevê, de modo taxativo, quem pode ser beneficiado com a conversão, não se tratando, assim, de um direito subjetivo do preso provisório, mas sim de uma faculdade conferida ao juiz.

In casu
, o impetrante alega que o coacto é portador de
gastrite atrófica crônica (CID 10 – K29.4), conforme laudo médico juntado aos autos (
ID – 4035432
), datado de 15/10/2020, e que, por essa razão, enquadra-se em um dos grupos de risco de contágio da COVID-19, fazendo jus à substituição da
segregação cautelar por uma prisão domiciliar, de acordo com a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Contudo,
embora tenha sido devidamente comprovado o acometimento do paciente pela aludida patologia,

o impetrante não se desincumbiu do ônus de provar estar o mesmo extremamente debilitado por motivo de doença grave
, como preceitua o inciso II, do artigo 318, do CPP,
ou, ainda, a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional onde ele se encontre
, haja vista que a substituição da custódia preventiva pela segregação domiciliar é medida absolutamente excepcional, somente cabível nas hipóteses em que a real necessidade de tal benefício estiver demonstrada de forma patente, como, aliás, asseverou o juízo impetrado em suas informações
(
ID – 4075974
) e na decisão que indeferiu o benefício (
ID – 4035430
), proferida em 12/11/2020, data posterior à expedição do laudo médico acostado aos autos.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E DE ESTUPRO
.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
ANOTAÇÃO INFRACIONAL POR CRIME GRAVE
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19
.
RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ
.
AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS
.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS
.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
PRISÃO DOMICILIAR
.
INVIABILIDADE
.
ORDEM DENEGADA
.

(...)

3.
O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo
, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas inexiste comprovação de que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas.

4. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de verificação de excesso de prazo, estando o paciente já pronunciado.

5.
Inviável o pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, se não restou comprovado que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave
.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0709256-56.2020.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 21/05/2020) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (102KG DE MACONHA).
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. COVID-19. GRUPO DE RISCO. CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO PELO RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA
. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. A crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento, a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.

3.
Não se verifica ilegalidade no indeferimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois, apesar de não se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça, não foi demonstrado que ele faça parte no grupo de risco
, pois foi trazido aos autos apenas receita médica referente a tratamento medicamentoso,
ou que a sua atual condição de saúde possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19 no estabelecimento prisional
.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 609.012 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06/10/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO DOMICILIAR. GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO
.

A recomendação 62/2020 do CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a particularidade de cada situação. In casu,
não há comprovação de que, segregado, o paciente possui uma maior probabilidade de contaminação do que circulando em sociedade, bem como, não restou comprovada a situação de excepcionalidade que ateste sua impossibilidade de receber assistência médica adequada
. Ademais, o paciente foi condenado pela prática de crime de roubo de carga, praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa, o que demonstra que a benesse não é razoável, adequada e suficiente, o que contraria o disposto na referida recomendação. ORDEM DENEGADA.”
(TJ/GO, HC 0427478-06.2020.8.09.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 25/09/2020) (grifo nosso)

Vale lembrar que, o perigo gerado pela pandemia do vírus Sars-Cov-2 e mesmo o efetivo contágio, com a manifestação da doença denominada COVID-19, não são, por si sós, espécies de “salvo conduto” ou “alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida, ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Nesse diapasão, decisão recente
desta Egrégia Seção de Direito Penal,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
. ART. 213 C/C ART. 224, “A”, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTIGA). DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

(...)

2.

Há de ser afirmado e reafirmado

que
‘
coronavírus’
não é sinônimo de ‘habeas corpus’, tampouco de “
constrangimento ilegal
”, razão pela qual sua alegação genérica – sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o paciente se encontrando com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional – não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação de sua prisão, ou até mesmo conversão em constritiva domiciliar
.

3
. Ordem conhecida e denegada.”
(TJ/PA, HC 0808886-90.2020.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 22/09/2020) (grifo nosso)

Por fim, como bem lembrou o
custos legis
em seu parecer, a magistrada de piso, ao indeferir, pela última vez, a substituição da custódia preventiva do paciente por uma prisão domiciliar (
ID – 4075975
), aduziu que “
o uso de medicamentos para tratamento da gastrite e o recomendado isolamento social, como medida preventiva da pandemia da COVID-19, não impediram que o réu/requerente estivesse na via pública, no dia 31/10/2020, após as 23h, consumindo bebida alcóolica na companhia de amigos, ocasião em que foi flagrado portando a substância entorpecente apreendida”
, de modo que não se mostra minimamente coerente que o coacto pleiteie novamente tal benefício, sendo que, inclusive, o mesmo já descumpriu medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas no autos do Processo nº 000204104.2020.8.14.0056 e continuou a praticar a traficância, culminando em nova prisão, agora nestes autos.

Ante o exposto, conheço e
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 25 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

[1]

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I
- condenado maior de 70 (setenta) anos;
II
- condenado acometido de doença grave;
III
- condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV
- condenada gestante.

[2]

Art. 317
. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

[3]

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I
- maior de 80 (oitenta) anos;

II
- extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III
- imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV
- gestante;

V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI
- homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único
. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Belém, 29/03/2021